Tribunal: STF
Processo: HC 234799
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no recurso em habeas corpus nº 185.977, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. PAPEL RELEVANTE NA ESTRUTURA CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO. PRÁTICA DE NOVO DELITO. AGRAVANTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. PRISÃO NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    2. No caso, embora beneficiada com a prisão domiciliar, a paciente teria descumprido as regras e voltado para o crime, pois, segundo registrado pelas instâncias anteriores, "continua exercendo ativamente delitos voltados para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo responsável pelo controle de pagamentos realizados por integrantes da facção criminosa intitulada Comando Vermelho". Ademais, a paciente não teria sido mais localizada, o que evidencia o efetivo risco à aplicação da lei penal no futuro. Ainda, destacou o risco de reiteração delitiva, pois teria praticado novo delito, após o fato apurado na ação penal que deu origem ao presente recurso. Assim, considerando que a recorrente participa de organização criminosa, teria descumprido as regras de prisão domiciliar, praticando novo delito, bem como o fato de que se encontra em lugar não sabido, há motivos suficientes para a prisão preventiva da recorrente. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 14 (catorze) anos de prisão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e foi determinada a prisão preventiva.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Contra esse decisum, foi manejado recurso dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi apreciado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente writ, no qual se aponta constrangimento ilegal consubstanciado na ordem de constrição cautelar da liberdade da paciente.



    Alega que “o juízo de primeiro grau, em 04/07/2023, proferiu sentença condenatória de 14 anos de reclusão e determinou a prisão cautelar da paciente sem quaisquer fatos novos ou contemporâneos que justificassem a constrição cautelar, fundamentando o decreto prisional em uma suposta periculosidade à ordem pública por conta da gravidade em abstrato do delito e pelo fato de a acusada responder a outro processo de tráfico.”. Aduz que em “outro processo de tráfico de drogas, de n. 0011010-92.2019.8.14.0104, mencionado pelo magistrado de piso para fundamentar a decretação da prisão preventiva, a paciente teve a prisão revogada pelo próprio juiz, em 12/04/2021, justamente por não ter vislumbrado mais risco à ordem pública, conforme decisão em anexo.”. Narra que “a paciente foi devidamente solta no processo da operação ouro de tolo em 2021 e nunca mais se envolvendo em ilícitos penais, sendo inverídica a informação constante no Acórdão ora combatido de que a paciente continuou delinquindo e integrando organização criminosa”. 



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:  



    “Diante do exposto, resta induvidoso que a paciente está em vias de sofrer constrangimento ilegal gravíssimo por ato da autoridade coatora, circunstância “contra legem” que deve ser remediada por esse Colendo Tribunal. Isto posto, com base no artigo 5º, LXVIII, da CF, c/c artigos 647 e 648 do CPP, requer: 



    A – A concessão de liminar para que a paciente seja agraciada com o salvo-conduto, nos termos do art. 660, §4º, do CPP; 



    B - A oitiva da Douta Procuradoria-Geral de Justiça na condição de "custos legis", para que apresente parecer; 



    C - A requisição de informações à autoridade coatora; 



    D - A confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor da paciente Marlete Guimarães, a competente ordem de “habeas corpus”, para impedir o constrangimento ilegal que está prestes a sofrer, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente salvo-conduto, a fim de que o decreto da prisão preventiva seja revogado.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 97/101):



    [..] 



    Portanto, ao contrário do que alega a defesa, tem-se que a negativa de recorrerem liberdade encontra-se pautada em elementos concretos e contemporâneos. Assim, conclui-se que a custódia da paciente está suficientemente fundamentada em consonância com os ditames legais do art. 312 do CPP. [...].



    No caso, como visto, embora beneficiada com a prisão domiciliar, a paciente teria descumprido as regras e voltado para o crime, pois, segundo registrado pelas instâncias anteriores, "continua exercendo ativamente delitos voltados para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo responsável pelo controle de pagamentos realizados por integrantes da facção criminosa intitulada Comando Vermelho". 



    Ainda, destacou o risco de reiteração delitiva, pois teria praticado novo delito, após o fato apurado na ação penal que deu origem ao presente recurso. Assim, embora responda ao processo em liberdade, esse fato novo não é fator impeditivo para a decretação da prisão. Ademais, segundo anotado pelas instâncias anteriores, a paciente não teria sido mais localizada, o que evidencia o efetivo risco à aplicação da lei penal no futuro. Esses dois últimos aspectos estão destacados na ementa do acórdão impugnado (eSTJ fl. 93):



    2. Gize-se que a concessão de sua liberdade no outro processo ao qual responde pela prática do novo delito (autos nº 0011010-02.2019.8.14.0104) não impede, por si só, a negativa de recorrer em liberdade, eis que, segundo o magistrado de 1º grau, a custódia somente foi revogada pelo excesso de prazo para a conclusão do feito. Ademais, das informações judiciais, consta a notícia de que a paciente está, atualmente, em local incerto e não sabido, o que evidencia a necessidade da manutenção de sua custódia cautelar, para a correta aplicação da lei penal. 



    Portanto, considerando que a recorrente participa de organização criminosa, teria descumprido as regras de prisão domiciliar, praticado novo delito, bem como o fato de que se encontra em lugar não sabido, entendo haver motivos suficientes para restabelecer a prisão preventiva da recorrente.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Deveras, a Corte Superior consignou que, “embora beneficiada com a prisão domiciliar, a paciente teria descumprido as regras e voltado para o crime, pois, segundo registrado pelas instâncias anteriores, ‘continua exercendo ativamente delitos voltados para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo responsável pelo controle de pagamentos realizados por integrantes da facção criminosa intitulada Comando Vermelho’. Ainda, destacou o risco de reiteração delitiva, pois teria praticado novo delito, após o fato apurado na ação penal que deu origem ao presente recurso. Assim, embora responda ao processo em liberdade, esse fato novo não é fator impeditivo para a decretação da prisão. Ademais, segundo anotado pelas instâncias anteriores, a paciente não teria sido mais localizada, o que evidencia o efetivo risco à aplicação da lei penal no futuro.” Assim, concluiu a Corte Superior que, “considerando que a recorrente participa de organização criminosa, teria descumprido as regras de prisão domiciliar, praticado novo delito, bem como o fato de que se encontra em lugar não sabido, entendo haver motivos suficientes para restabelecer a prisão preventiva da recorrente.”



    Nesse contexto, cabível se mostra o entendimento de que ser admissível a decretação de prisão preventiva mercê do descumprimento de condições da prisão domiciliar. Nesse sentido, verbis:   



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada por descumprimento das condições da prisão domiciliar. Mãe que, por necessidade e displicência, deixou de requerer ao Juízo autorização para trabalhar. Irrazoabilidade do restabelecimento da medida extrema. 4. Agravo improvido. (HC 192.543-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/12/2020) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. De acordo com as instâncias anteriores, a prisão preventiva foi decretada forte no descumprimento dos compromissos assumidos quando do recolhimento domiciliar no período noturno e, integral, aos finais de semana e dias não úteis. 2. A quebra dos compromissos assumidos é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 3. Diante das circunstâncias do ato praticado e dos elementos apresentados nas instâncias anteriores, idônea a fundamentação para a decretação e manutenção da prisão preventiva e não a aplicação ou substituição de medida cautelar diversa, tampouco a imposição de outra medida em cumulação (art. 282, §§ 4º e 6º, do CPP). 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 213.418-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/5/2022)



    De igual sorte, encontra respaldo na legislação penal e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a prisão preventiva imposta no afã de se evitar a reiteração delitiva. 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 232.490-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/10/2023)



    Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão fundamentada. Gravidade concreta e periculosidade social. Risco de reiteração delitiva. Registros alusivos ao tráfico de drogas e ao porte ilegal de arma de fogo. Excesso de prazo para a formação da culpa. Não ocorrência. Ausência de desídia do Judiciário no impulsionamento do feito. Constrangimento ilegal inexistente. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 229.268-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/10/2023)



    Ademais, é consentânea com a orientação sufragada nesta Suprema Corte a custódia preventiva decretada para garantir a aplicação da lei penal justifica-se ante a evasão do distrito da culpa. Nesse sentido, in verbis: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 205.571-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/2/2022) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. É idônea a prisão cautelar decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 3. Agravo interno desprovido. (HC 203.322-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/11/20121) 



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Artigo 121, § 2º, incisos II e IV (homicídio qualificado), do Código Penal. Afastamento da prisão preventiva. Impossibilidade. Fuga do distrito da culpa. Aplicação do art. 580 do CPP. Inviabilidade. Situação fático-jurídica diversa da dos corréus cujas prisões foram revogadas. Ilicitude de provas. Questão não analisada por tribunal estadual ou pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Agravo não provido. 1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva (v.g . HC nº 140.215-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/17; HC nº 130.507, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/15; HC nº 175.191-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/11/19). 2. A aplicação do art. 580 do CPP a um caso concreto pressupõe estar o beneficiário na mesma situação daquele que logrou o pronunciamento favorável (HC nº 175.857/RN, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio , DJe de 22/6/20), o que não ficou demonstrado nos autos. 3. Agravo regimental não provido. (HC 201.910-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/10/20121) 



    Outrossim, este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de ser cabível a custódia cautelar para garantir a ordem pública mercê da necessidade de se interromper as atividades de organização criminosa e do risco de reiteração delitiva. Nesse sentido, verbis:   



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. MODO DE EXECUÇÃO DA CONDUTA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 1. É válida a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa. 2. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 3. Agravo interno desprovido. (HC 227.183-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 18/08/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 2. As instâncias ordinárias demonstraram a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, apontado como integrante de articulado grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de drogas, indicando, segundo o que se apurou, “transporte reiterado de grandes quantidades de entorpecentes, destinados à região metropolitana de São Paulo, com ramificações em todo território nacional”. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.573-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/06/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 219.163-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/10/2022) 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. A parte agravante não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Fato que inviabiliza o conhecimento do presente recurso. Precedentes. 2. O risco concreto de reiteração delitiva autoriza a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Situação concreta em que a prisão preventiva foi mantida pelas instâncias de origem com apoio em dados objetivos da causa, notadamente porque “o paciente apresenta diversos registros criminais, com condenações pelos delitos de tráfico de drogas, furto qualificado, dirigir sem CNH e direção perigosa, além de responder a outra ação penal pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tudo a demonstrar sua propensão à prática delituosa”. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 4. Agravo regimental não conhecido. (HC 174.957-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/2/2021)



    Noutro giro, cumpre ressaltar o entendimento perfilhado por este Supremo Tribunal no sentido de que a contemporaneidade da ordem de segregação cautelar deve guardar relação com os motivos que a determinaram e não necessariamente com o momento dos fatos, consoante sucede na espécie. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EXTEMPORÂNEO: INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (HC 216.005-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/06/2022).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Alegação de ausência de cautelaridade e contemporaneidade. Inocorrência. 3. Prisão contemporânea aos fatos que ameaçam a instrução processual. 4. Alegação de excesso de prazo. Feito complexo que foi desmembrado. Irrelevância no caso concreto. 5. Agravo improvido. (HC 199.960-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 02/06/2021)



    E cabe consignar que eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016) 



    Por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente